Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DOS MENORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por dois menores, representados por sua genitora, contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de 20% dos rendimentos brutos do genitor, sendo 10% destinados a cada filho. Os agravantes alegam que o percentual é insuficiente para suprir suas necessidades e não reflete a real capacidade econômica do alimentante, que anteriormente contribuía com 45% de seus rendimentos em favor dos três filhos. Sustentam a existência de acordo não homologado para fixação da verba em 40%, posteriormente alterado unilateralmente pelo genitor. Requerem a fixação provisória de alimentos em 40% dos rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos legais. Decisão monocrática deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal para fixar os alimentos em 30% dos rendimentos brutos, sendo 15% para cada filho, considerando os elementos constantes dos autos e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Ministério Público opinou pelo provimento parcial, em razão das necessidades especiais de um dos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de 20% dos rendimentos brutos fixado na origem atende ao binômio necessidade/possibilidade; (ii) determinar se a decisão monocrática que fixou os alimentos provisórios em 30% deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão originária não observa adequadamente o binômio necessidade/possibilidade, ao desconsiderar a existência de acordo anterior entre os genitores, ainda que não homologado, bem como a obrigação alimentar anteriormente exercida no patamar de 45% dos rendimentos do alimentante.

4. A fixação dos alimentos deve considerar a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades específicas dos alimentandos, inclusive o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Ansiedade Generalizada de um dos menores, que impõe custos contínuos e elevados com saúde e terapias.

5. A fixação da verba alimentar em 30% dos rendimentos brutos, sendo 15% para cada filho, revela-se proporcional, razoável e adequada ao histórico das contribuições anteriores e à atual configuração da obrigação, já que houve exoneração quanto a um dos três filhos beneficiários.

6. O parecer ministerial confirma a adequação da decisão monocrática, ao destacar a gravidade das necessidades dos menores e a insuficiência do valor fixado na origem para garantir o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de acordo informal entre os genitores, ainda que não homologado judicialmente, pode ser considerada como elemento probatório relevante para aferição da capacidade contributiva do alimentante.

2. A fixação dos alimentos provisórios deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, levando em conta as condições econômicas das partes e as necessidades específicas dos alimentandos.

3. O diagnóstico de transtornos que demandam tratamento especializado justifica o aumento da verba alimentar em relação ao mínimo originalmente fixado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695; CPC, art. 300 e art. 1.019, I.